Tribunal: STF
Processo: AI 746980
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 
   ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Para se chegar ao 
   exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário 
   analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o 
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.
II - 
   Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que 
   julgamento contrário aos interesses da parte não basta à 
   configuração da negativa de prestação jurisdicional.
III - Não 
   há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o 
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV -
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental
   improvido.